Tribunal: TJDFT
Processo: 0722940-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. INDICAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BEM PENHORADO OBJETO DE PENHORAS ANTECEDENTES. CONSTRIÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL ALIENAÇÃO. FRUIÇÃO DO ARRECADADO. CREDORES ORIGINÁRIOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA (CPC, art. 889, V). SITUAÇÃO DO BEM E DAS PENHORAS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO. DILIGÊNCIA AFETA AO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. ELISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A circunstância de o imóvel ser objeto de penhoras antecedentes não obsta que seja, a pedido do exequente, penhorado, observando-se, nessa situação, as salvaguardas decorrentes do direito de preferência na fruição do produto eventualmente arrecadado com a alienação judicial do bem, além do fato de que deverá o beneficiário da penhora ser cientificado dos atos de alienação (CPC, art. 889, V).
2. A realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado afigura-se providência afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no seu interesse e de conformidade com sua conveniência, competindo-lhe, inclusive, evidenciar a posição material e situação processual do bem que indicara à penhora, notadamente quando afetado por outras constrições, de forma a ser resguardado o disposto sobre as preferências pertinentes às garantias ou penhoras que o afetam, evitando-se, ademais, a prática de atos processuais desnecessários ou dissonantes, fórmula que consulta com o princípio da efetividade processual.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.